Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-95.2021.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000855-95.2021.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IURE BARRETO DA CRUZ

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
.
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO
.

T
ENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. ÔNUS DAS PARTES DE MANTEREM SEUS ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ART. 77, V DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, I DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000855-95.2021.8.05.0160
,

sendo Apelante
IURE BARRETO DA CRUZ
e Apelado
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.